Tribunal: TJPA
Processo: 0000616-30.2015.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. TRÃS RÃUS. RAZÃES DISTINTAS. CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A DADOS DE CELULAR. AUSÃNCIA DE MANDADO JUDICIAL PRÃVIO. EXCEPCIONALIDADE. CONDENAÃÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÃNOMAS. AUSÃNCIA DE DEMONSTRAÃÃO DE PREJUÃZO CONCRETO. PAS DE NULLITÃ SANS GRIEF. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. PENA BASE. MÃNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA PENA DO MÃNIMO LEGAL. CAUSA PRIVILEGIADORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÃÃO Ã ATIVIDADE CRIMINOSA. ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÃNCULO ESTÃVEL E PERMANENTE CONFIGURADO. CRIME DE CORRUPÃÃO ATIVA. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO RETROATIVA DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, E RECONHECIDA, DE OFÃCIO, A PRESCRIÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RÃU CALEBE LIBERAL MARTINS, APENAS DO CRIME DE CORRUPÃÃO ATIVA. DECISÃO UNÃNIME.1. . CRIME DE TRÃFICO DE DROGAS:1.1 Preliminar de nulidade: Ã firme a jurisprudÃªncia dos Tribunais Superiores no sentido de considerar ilÃcita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrÃ ́nico, decorrentes de flagrante, sem prÃ©via autorizaÃ§Ã£o judicial, ressalvados os casos excepcionais.1.2 Na espÃ©cie, contudo, deve ser levado em consideraÃ§Ã£o o fato de o celular fazer parte das provas do flagrante, fazendo parte do prÃ3prio corpo de delito, onde, de modo excepcional, a autorizaÃ§Ã£o judicial nÃ£o serÃ¡ imprescindÃvel. 1.3 Outrossim, da leitura da sentenÃ§a condenatÃ3ria, observa-se que a prÃ¡tica delitiva foi demonstrada tambÃ©m por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, como a prisÃ£o dos corrÃ©us em flagrante delito, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1 kg de cocaÃna), os depoimentos dos policiais, a perÃcia posteriormente realizada no aparelho celular apreendido, bem como as demais circunstÃ¢ncias da apreensÃ£o. PRELIMINAR REJEITADA.1.4 MÃ©rito: Por se tratar de crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, deve-se dar especial atenÃ§Ã£o e valor Ã prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.1.5 Os depoimentos prestados pelos agentes policiais sÃ£o merecedores de fÃ© na medida em que provÃªm de agentes pÃºblicos no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes e nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio. Precedentes.1.6 Diante do acervo probatÃ3rio, nÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o, ou desclassificaÃ§Ã£o para usuÃ¡rios, jÃ¡ que as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que os trÃªs rÃ©u transportavam, forneciam e tinham em depÃ3sito expressiva quantidade de entorpecentes, quando foram presos em flagrante.1.7 InviÃ¡vel a fixaÃ§Ã£o da pena base no mÃnimo legal ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.1.8 O magistrado decidiu, acertadamente, reconhecer, mas nÃ£o aplicar, a atenuante de menoridade ao rÃ©u Calebe Martins, sob pena de violaÃ§Ã£o a SÃºmula 231 do STJ. Por outro lado, mesmo que o rÃ©u tivesse confessado a autoria do delito (o que nÃ£o o fez), tal pedido resta inÃ3cuo, pelo mesmo entendimento Sumular acima citado.1.9 Uma vez que os rÃ©us nÃ£o preenchem os requisitos exigidos em lei, nÃ£o hÃ¡ como ser aplicada a causa privilegiadora prevista no Â§4Âº, do art. 33 da lei de drogas.1.10 Mantidas as penas dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, nÃ£o hÃ¡ que se fazerem mudanÃ§as do regime para o inicial aberto, ou mesmo a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.2. CRIME DE ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO:2.1 NÃ£o hÃ¡ como absolver os apelantes, uma vez comprovado o vÃnculo associativo estÃ¡vel e permanente entre eles, com clara divisÃ£o de tarefas entre si, sendo um o responsÃ¡vel por armazenar a droga, outro encarregado de repassar o entorpecente para o terceiro que, por sua vez, era o responsÃ¡vel por abastecer os pontos de fumo.3. CRIME DE CORRUPÃÃO ATIVA:3.1 Em se tratando de prescriÃ§Ã£o apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado para a acusaÃ§Ã£o, tem-se que esta Ã© calculada pela sua pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denÃºncia e a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u Calebe Liberal Martins, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº e art. 109, V, c/c art. 115, todos do CÃ3digo Penal, unicamente em relaÃ§Ã£o ao crime de corrupÃ§Ã£o ativa.4. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PORÃM RECONHECER, DE OFÃCIO, A PRESCRIÃÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÃÃO ATIVA PARA O RECORRENTE CALEBE LIBERAL MARTINS. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0000616-30.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (3ª Vara Criminal)
APELANTE: CALEBE LIBERAL MARTINS - Adv. Felipe Martiniano de Almeida (OAB/PA 16.947), e outro
APELANTE: LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA - Adv. Eula Paula Fernandes OAB/PA 14.515
APELANTE: MARIA LENILDA DA SILVA SANTANA - Adv. Eula Paula Fernandes OAB/PA 14.515
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. TRÊS RÉUS. RAZÕES DISTINTAS.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A DADOS DE CELULAR. AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL PRÉVIO. EXCEPCIONALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.
PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES E APTAS. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE AUTORIZAM O AFASTAMENTO DA PENA DO MÍNIMO LEGAL. CAUSA PRIVILEGIADORA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONFIGURADO.
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS, E RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU CALEBE LIBERAL MARTINS, APENAS DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. DECISÃO UNÂNIME.
1.

. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:
1.1 Preliminar de nulidade: É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de considerar ilícita a prova obtida diretamente dos dados constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, conversas por meio de programa ou aplicativos (WhatsApp), mensagens enviadas ou recebidas por meio de correio eletrônico, decorrentes de flagrante, sem prévia autorização judicial, ressalvados os casos excepcionais.
1.2
Na espécie, contudo, deve ser levado em consideração o fato de o celular fazer parte das provas do flagrante, fazendo parte do próprio corpo de delito, onde, de modo excepcional, a autorização judicial não será imprescindível.

1.3 Outrossim, da leitura da sentença condenatória, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, como a prisão dos corréus em flagrante delito, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 1 kg de cocaína), os depoimentos dos policiais, a perícia posteriormente realizada no aparelho celular apreendido, bem como as demais circunstâncias da apreensão. PRELIMINAR REJEITADA.
1.4 Mérito: Por se tratar de crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, deve-se dar especial atenção e valor à prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
1
.
5 Os depoimentos prestados pelos agentes policiais são merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório. Precedentes.
1.6 Diante do acervo probatório, não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para usuários, já que as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que os três réu transportavam, forneciam e tinham em depósito expressiva quantidade de entorpecentes, quando foram presos em flagrante.
1.7 Inviável a fixação da pena base no mínimo legal ante a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.
1.8 O magistrado decidiu, acertadamente, reconhecer, mas não aplicar, a atenuante de menoridade ao réu Calebe Martins, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ. Por outro lado, mesmo que o réu tivesse confessado a autoria do delito (o que não o fez), tal pedido resta inócuo, pelo mesmo entendimento Sumular acima citado.
1.9 Uma vez que os réus não preenchem os requisitos exigidos em lei, não há como ser aplicada a causa privilegiadora prevista no §4º, do art. 33 da lei de drogas.
1.10 Mantidas as penas dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, não há que se fazerem mudanças do regime para o inicial aberto, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:
2.1 Não há como absolver os apelantes, uma vez comprovado o vínculo associativo estável e permanente entre eles, com clara divisão de tarefas entre si, sendo um o responsável por armazenar a droga, outro encarregado de repassar o entorpecente para o terceiro que, por sua vez, era o responsável por abastecer os pontos de fumo.
3. CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA:
3.1 Em se tratando de prescrição após o trânsito em julgado para a acusação, tem-se que esta é calculada pela sua pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, mister se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu
Calebe Liberal Martins
, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º e art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal, unicamente em relação ao crime de corrupção ativa.
4.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. PORÉM RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA PARA O RECORRENTE CALEBE LIBERAL MARTINS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DE TODOS OS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, PORÉM RECONHECER, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA PARA O RECORRENTE CALEBE LIBERAL MARTINS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
CALEBE LIBERAL MARTINS, LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA e MARIA LENILDA DA SILVA SANTANA,
através de advogados distintos, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou nos seguintes termos:

CALEBE LIBERAL MARTINS:
a) em relação ao delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2206:
pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;
b) em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei de drogas:
pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa; c)
em relação ao delito descrito no art. 333,
caput
,
do Código Penal:
pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa. Após concurso material, restou fixada, em definitivo, a pena de
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

LEANDRO REINALDO DA SILVA SANTANA:
a) pelo crime do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006:
pena de 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa;
b) pelo crime do art. 35 do mesmo diploma legal:
pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias multa. Após concurso material, restou fixada, em definitivo, a pena de
8 (oito) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1340 (mil trezentos e quarenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

MARIA LENILDA DA SILVA SANTANA:
a) pelo crime do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006:
pena de 05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa;
b) pelo crime do art. 35 do mesmo diploma legal:
pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias multa. Após concurso material, restou fixada, em definitivo, a pena de
08 (oito) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1340 (mil trezentos e quarenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Foi concedido aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Segundo narra a denúncia, na noite do dia 21.01.2015, policiais do grupo reservado da polícia militar receberam informações de que o ora denunciado
Calebe
faria o transporte de drogas em um veículo Gol, placa OFO 9472, pela Ponte do Iurá, no bairro de Santarenzinho.

Consta que, os policiais militares pediram apoio ao grupo de moto patrulhamento, os quais ficaram de prontidão na referida ponte, enquanto aquele grupo montou sua equipe na Rodovia Fernando Guilhon, uma vez que
Calebe
poderia fazer seu trajeto por aquela rodovia.

Por volta das 18hs, os policiais identificaram o veículo conduzido por
Calebe
nas proximidades da referida ponte e realizaram a abordagem, com a realização de revista pessoal e busca no interior do veículo, quando foram encontrados 28 (vinte e oito) invólucros plásticos contendo substância semelhante à pasta base de cocaína.

Continua narrando a exordial que, ao ser indagado,
Calebe
confessou a propriedade da droga e afirmou ter adquirido do traficante
Leandro Reinaldo
da Silva Santana, vulgo ¿peixe¿.
Calebe
, na tentativa de não ser conduzido à Delegacia de polícia, ofereceu R$ 3.000,00 (três mil reais) aos policiais que realizaram sua prisão.

Após a constatação do tráfico, foi requerido que
Calebe
entrasse em contato com
Leandro
, via telefone, a fim de verificar se este possuía droga para comercializar, ocasião em que
Leandro
pediu que
Calebe
fosse até a residência de sua mãe, sra.
Maria Lenilda
, local onde a droga estaria armazenada.

Ao chegarem à residência, diante do flagrante delito, os policiais adentraram na casa, na qual estava a denunciada
Maria Lenilda
e, de imediato, foi encontrado próximo a um televisor na sala 02 (dois) papelotes de substância semelhante a pasta base de cocaína e, as proximidades do mesmo local, outra porção da mesma substância.

Durante a revista no quarto da denunciada, foi encontrado escondido, debaixo de um guarda roupa, 01 (um) tablete de substância semelhante à cocaína, na quantidade de 1.060 kg.

Foram feitas buscas na casa com o objetivo de localizar
Leandro
, mas este não estava no local no momento dos fatos.

A denúncia foi recebida em
06/07/2015
(fl. 148) e, após regular instrução, foi proferida sentença condenatória em
25/09/2017
nos termos ao norte descritos (sentença fls. 215/228), decisão contra a qual se insurge a defesa dos apenados.

A defesa de
Maria Lenilda da Silva Santana,
em suas razões (fls. 241/256), requer: a) a absolvição da prática dos crime de trafico e associação para o tráfico, por alegada ausência de provas; b) redução da pena base ao mínimo legal; c) reconhecimento da causa privilegiadora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de drogas; d) modificação do regime de cumprimento da pena; e) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de
Calebe Liberal Martins,
em suas razões (309/321 - verso), requer: a) nulidade processual decorrente da vistoria do seu celular sem mandado judicial; b) absolvição do réu das sanções descritas nos art. 33 e 35 da Lei de drogas, bem como do crime previsto no art. 333 do CPB, nos termos do art. 386, IV, V e VII, do CPP; c) desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28, da Lei 11.343/06; d) reconhecimento da causa privilegiadora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de drogas; e) reconhecimento e aplicação das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea; f) modificação do regime de cumprimento da pena; g) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa de
Leandro Reinaldo da Silva Santana,
em suas razões, requer (fls. 322/355): a) a absolvição do apelante dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei de drogas, por alegada ausência de provas; b) desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/06; c) redução da pena base ao mínimo legal; d) reconhecimento da causa privilegiadora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de drogas; e) modificação do regime de cumprimento da pena; f) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões (fls. 360/371; 372/378; 379/386), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e total improvimento dos três recursos de apelação.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo ¿
CONHECIMENTO dos recursos, e no mérito
,
pelo
IMPROVIMENTO
dos mesmos, devendo ser mantida a sentença ora recorrida.¿ t
extuais (fls. 392/405)

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 09 de novembro de 2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço dos três recursos.

Uma vez que os recursos foram apresentados por meio de razões distintas, passo a análise individual de cada um deles.
1.Do recurso do réu Calebe Liberal Martins
, condenado nos seguintes termos: a) pena de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (
crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2206); pena de
03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
(crime previsto no art. 35 da Lei de drogas), e pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
(delito descrito no art. 333,
caput
,
do Código Penal), que após concurso material, restou fixada em definitivo em
10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.
1.1. Da prescrição:

Antes de adentrar na análise meritória, cabe-me fazer a análise dos prazos prescricionais relativos ao crime previsto no artigo 333,
caput,
do Código Penal (crime de corrupção ativa), cuja pena fora fixada em 02 (dois) anos de reclusão que, por ser matéria de ordem pública, cabe análise em qualquer juízo ou grau de jurisdição, de ofício.

Como visto, o réu
Calebe Liberal Martins
, foi condenado à pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Conforme relatei, a
denúncia foi recebida em 06/07/2015
(fl. 148), e a
sentença proferida em 25/09/2017
(fls. 215/228)
.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede a 02 (dois) anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado era menor de vinte e um anos à época do fato (documento de fl. 50 - apenso), tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 02 (dois) anos, conforme preceituado no art. 115 do CP.

Nesse passo, observo que entre a data do recebimento da denúncia em
06/07/2015
e a sentença condenatória em
25/09/2017
, transcorreu pouco mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses,
ou seja, já havia incidido a prescrição quando os autos foram remetidos para este Tribunal
e, consequentemente à minha relatoria, restando, portanto, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do recorrente pela prática delitiva prevista no art. 333,
caput
, do Código Penal.

Portanto, declaro extinta a punibilidade do réu Calebe Liberal Martins, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do Código Penal, unicamente quanto ao crime de corrupção ativa (art. 333,
caput
, do CP).

Feitas estas considerações, passo a análise das razões recursais.
1.2 Da preliminar de nulidade pelo acesso aos dados celulares:

Em relação à tese defensiva de ilicitude da prova obtida através do acesso de dados do aparelho celular do recorrente, sem autorização judicial, entendo que o pedido de nulidade não merece prosperar.

Como cediço, o entendimento prevalecente nos Tribunais Superiores é no sentido de que são ilícitas as provas obtidas de aparelhos celulares sem prévia e devida autorização, seja judicial seja do réu, ressalvados os casos excepcionais em que a observância de tal procedimento põe em risco a integridade de vítima ou traz prejuízos à investigação ((HC 617.232/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Ocorre que, na espécie, fazendo um pequeno retrospecto dos fatos, consta que o réu
Calebe
, quando abordado pela polícia, no intuito de se esquivar de possível prisão, confirmou que parte da droga apreendida era de sua propriedade, asseverando que tal entorpecente havia adquirido de Leandro, vulgo ¿peixe¿ e que, de livre vontade, efetuou ligação telefônica para ¿peixe¿, o que levou os Policiais a se deslocarem ao endereço fornecido por este, onde foi encontrada expressiva quantidade de cocaína.

A posteriori, a droga e o aparelho celular foram apreendidos pelos policiais como parte do flagrante e, após perícia no aparelho (Laudo fl. 153/160), constatou-se o elo de ligação estável e duradouro entre as partes, o que, no meu entendimento não viola o direito a privacidade do réu e consequente nulidade da prova.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. (...). NULIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA O ACESSO A DADOS. INEXISTÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE NA HIPÓTESE.
1. A proteção aos dados privativos constantes de dispositivos eletrônicos, como smartphones e tablets, encontra guarida constitucional, importando a prévia e expressa autorização judicial motivada para sua mitigação.
2. O entendimento prevalecente nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal é o de que são ilícitas as provas obtidas de aparelhos celulares sem prévia e devida autorização, seja judicial seja do réu, ressalvados os casos excepcionais.
3. No entanto, deve ser realizado um discrímen nos casos em que a materialidade delitiva está incorporada na própria coisa. É dizer, quando se tratar do próprio corpo de delito, ou seja, quando a própria materialidade do crime se encontrar plasmada em fotografias que são armazenadas naquele aparelho, como na espécie, a autorização judicial não será imprescindível.
4. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 108262 MS 2019/0042302-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2019)

Ademais, insta frisar que, da leitura da sentença condenatória, observa-se que a prática delitiva foi demonstrada também por outros meios de prova, robustos e independentes das mensagens de WhatsApp acessadas no celular apreendido, como a prisão dos corréus em flagrante delito, a quantidade de droga apreendida (mais de 1kg de cocaína), os depoimentos dos policiais, a perícia posteriormente realizada no aparelho celular apreendido, bem como as demais circunstâncias da apreensão.

Portanto, mesmo que se reconhecesse o acesso indevido das conversas de ¿whatsApp¿ obtidas no celular do réu, consta nos autos vários outros elementos de prova autônomos que atestam a autoria delitiva, e que se mostram aptos a sustentar a condenação.

Por derradeiro, insta frisar, que no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio
pas de nulité sans grief,
previsto no art. 563, do CPP, onde o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, sendo tal entendimento Sumulado pelo Supremo Tribunal Federal através da Súmula 523 que assim dispõe:
"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu",
o que não restou demonstrado pela parte.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
1.3

Da absolvição do crime de tráfico de drogas, e da desclassificação para usuário
:

Argumenta a defesa, que o réu deve ser absolvido, ou o delito desclassificado para mero usuário, sob a alegação de que o mesmo era portador de apenas 03 (três) trouxas de cocaína, além de não ter sido preso comercializando drogas.

Sem razão à defesa.

A materialidade restou comprovada através do Auto de Apreensão e Apresentação (fls. 25 e 51 IPL); Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 165/166), e também pelo Laudo de nº 2015.04.000018 - FON (fl. 153), e ainda pelos depoimentos das testemunhas.

A autoria também é indene de dúvidas e se evidencia diante do conjunto das provas testemunhais e técnicas que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar ao acusado a efetiva conduta delitiva consistente em transportar porções de cocaína, cuja destinação seria a difusão ilícita.

A testemunha policial
Éfren Branches Galvão
, quando ouvida em juízo, narrou que estava de serviço no dia dos fatos e que o reservado entrou em contato com o comandante de sua guarnição dizendo que Calebe estaria transportando droga e que passaria pela Fernando Guilhon ou na Ponte do Irurá com destino a boca de fumo localizada no Santarenzinho. Que se deslocaram para lá e abordaram o veículo cuja descrição havia sido repassada a eles.
Que foi quem fez a busca pessoal em Calebe e não encontrou nada com ele e que ao fazerem a busca no veículo encontraram uma grande quantidade de droga dentro de uma caixa de sapato
.

Narrou que Calebe ficou desesperado e dizia que não podia ser preso porque na próxima semana iria viajar e seria assessor político; que, então, ofereceu R$ 1.000,00 (um mil reais) aos policiais, que não aceitaram; que soube que posteriormente Calebe ofereceu mais dinheiro a guarnição do reservado; que na ocasião questionaram Calebe sobre como ele faria o pagamento e ele disse que pediria para alguém levar.

Enfatizou que Calebe acompanhou a busca em seu veículo; que não colocaram droga nenhuma no carro do acusado; que o celular do acusado também foi apreendido; que o delegado lhe informou na delegacia que haviam mensagens no celular apreendido perguntando da existência de policiais na ponte; que, posteriormente, se deslocaram para uma casa no aeroporto velho, aonde, segundo Calebe, estaria a droga; que Calebe foi no carro do reservado; que quando entrou na sala da casa achou em uma mesa debaixo de uma toalha 03 (três) pedras, maiores que as petecas, da substância cocaína, além de 01 (um) tablete grande de cocaína embaixo do guarda roupa dentro de um cômodo.

A testemunha policial
Anderson Lopes de Lima
, por sua vez, ao ser ouvida em juízo, narrou que sua guarnição foi acionada pelo grupo reservado da polícia militar para dar apoio a abordagem de um veículo Gol vermelho, que estaria envolvido em tráfico de drogas, quando então montaram uma operação para prendê-lo; que sua guarnição se deslocou para a Ponte do Irurá e outra guarnição para a Fernando Guilhon, pois estas eram as possíveis rotas de Calebe.

Disse que sua guarnição se deslocou para a Ponte Irurá e, ao avistar o veículo do acusado Calebe, fizeram a abordagem e encontraram no banco traseiro do veículo uma sacola plástica com várias petecas de drogas; que o réu alegou que a droga não era sua e que somente iria levar a droga para uma pessoa.

Enfatizou que, após ser dada voz de prisão, o acusado passou a dizer que não poderia ser preso, pois tinha uma reputação a zelar, que estava prestes a assumir o cargo de assessor parlamentar e então tentou subornar a guarnição oferecendo dinheiro, no início ofereceu R$ 1.000,00 (um mil reais) e foi subindo a oferta até chegar a R$ 3.000,00 (três mil reais) e, uma vez que não possuía o montante em dinheiro no carro, disse aos policiais que ligaria para uma outra pessoa levar o dinheiro até lá. Nesse momento, o acusado foi cientificado pelos policiais que estava cometendo mais um crime, qual, seja, de corrupção ativa.

Descreveu, ainda, que, após a outra guarnição chegar, o réu disse que quem teria lhe fornecido a droga seria o ¿Peixe¿ e que este é quem a preparava. Os policiais então passaram a averiguar quem seria ¿Peixe¿, ocasião em que o próprio acusado Calebe ligou para ¿Peixe¿ dizendo que queria pegar mais drogas. O acusado Calebe colocou o telefone no viva voz, momento em que ouviram toda a conversa em que Calebe pedia mais droga a ¿Peixe¿ e este lhe disse para buscá-la na residência de sua mãe. Calebe foi colocado na viatura e a guarnição do depoente, com o apoio de uma viatura do GTO, se dirigiram a residência indicada por ¿Peixe¿.

Afirmou, também, que no trajeto Calebe informou que quem costumava lhe entregar a droga era a mãe do acusado Leandro, vulgo ¿Peixe¿. Ao chegarem ao local, adentraram na residência e de imediato encontraram 03 (três) pedras de drogas em cima de um móvel onde estava a televisão na sala da casa. Feitas novas buscas encontraram no quarto, embaixo do guarda roupa, 01 (um) tablete grande de droga (pasta base de cocaína), acondicionado em saco plástico.

Falou que os agentes indagaram Maria Lenilda sobre a propriedade da droga, tendo esta alegado que não sabia se tratar de droga e que seu filho apenas lhe pediu para entregar a Calebe. Que nesse momento Leandro não estava em casa. Que se recorda que no celular de Calebe haviam mensagens trocadas com uma terceira pessoa perguntando se havia policiais na Ponte.

Corroborando o que afirmou as testemunhas policiais Éfren Branches e Anderson Lopes, o policial
Almir Farias dos Santos
, por sua vez, afirmou, em juízo, que recebeu informações do reservado de que o Calebe, num gol vermelho, iria abastecer uma boca de fumo; Que montaram uma operação para prendê-lo; que sua guarnição se deslocou para a Fernando Guilhon e outra guarnição para a Ponte do Irurá; que receberam a notícia de que a guarnição da Ponte teria interceptado o veículo e efetuado a prisão do acusado quando então se deslocaram para o local.

Narrou que, chegando ao local da abordagem, a droga já havia sido encontrada; que sabe dizer que a droga teria sido encontrada dentro do carro de Calebe; que soube que Calebe teria pego a droga com ¿Peixe¿ e que iria abastecer uma boca de fumo na Rua Santarenzinho; Que Calebe se comprometeu a levá-los na casa da mãe do ¿Peixe¿ onde tinha pego a droga; que quando estava dentro da viatura a caminho da casa de ¿Peixe¿, Calebe tentou novamente corromper os policiais lhes oferecendo a quantia de R$ 3.000,00, após já ter tentado subornar os policiais que efetuaram sua prisão; que não aceitaram a proposta de Calebe.

Afirmou, que se recorda que foram apreendidas a droga e um celular; que Calebe ligou desse celular para ¿Peixe¿ e no viva voz pediu mais droga e este o mandou buscar na casa de sua mãe. Que o próprio Calebe teve a iniciativa de ligar para ¿Peixe¿ acreditando que seria liberado.

Verberou que, quando estava na delegacia, soube de uma mensagem achada no celular de Calebe onde o mesmo perguntava a um terceiro se havia policiais na ponte. Que se deslocaram para a casa de ¿Peixe¿, que estava na viatura descaracterizada, que Calebe foi junto com ele na viatura descaracterizada;
que não ouviu o acusado Calebe dizer em momento algum que somente teria 3 petecas e que os policiais teriam colocado em seu carro mais 25 petecas.

Esclareceu, também, que Calebe os informou que se o carro de ¿Peixe¿ estivesse na porta da casa ele estaria lá e lhe entregaria a droga, mas que se o carro não estivesse quem entregaria seria sua mãe. Chegando na casa, a testemunha permaneceu com o acusado Calebe dentro do carro, mas que sabe que os policiais que entraram na residência encontraram 01 (um) tablete grande de cocaína e mais 03 (três) porções da mesma substância.

O réu
Calebe Liberal Martins,
afirmou em juízo ser usuário de drogas, confessando ser o proprietário de apenas 03 (três) petecas de cocaína.

Ora, do quanto narrado, verifica-se que a negativa do acusado, apresentada por ocasião do interrogatório judicial, além de isolada, carece de credibilidade, pois pretende desvirtuar a realidade dos acontecimentos, não encontrando respaldo nas provas coligidas aos autos.

Diante do arcabouço probatório, a autoria ficou elucidada diante da prova oral colhida em juízo e dos dados informativos apurados ainda na fase inquisitiva, os quais se apresentaram no propósito de endereçar ao acusado a conduta proibida consistente em transportar, para fins de difusão ilícita, substância entorpecente conhecida como cocaína.

Os três policiais afirmaram, em juízo, que foram acionados através de denúncia de que o réu, ora apelante
Calebe
, iria transportar entorpecentes para abastecer outra boca de fumo, mais especificamente que iria fazer o transporte da droga pela ponte Irurá, no bairro do Santarenzinho, razão pela qual armaram campana nas proximidades e, ao abordarem o veículo do acusado, encontraram o total de 28 (vinte e oito) invólucros de cocaína (segundo Auto de Apreensão e Apresentação de fls. 25 - apenso), além de afirmarem que
Calebe,
de livre vontade, afirmou que comprava a mercadoria de ¿Peixe¿, para quem fez uma ligação e marcou de pegar mais entorpecentes na residência de sua mãe, também recorrente,
Maria Lenilda,
local onde foi encontrada expressiva quantidade de cocaína.

Diante disso tudo, a versão apresentada pelo apelante de que era apenas proprietário de 03 (três) petecas da droga encontrada (e que as demais teriam sido ¿plantadas¿ pela polícia) não tem nenhuma consistência, tampouco fez prova para explicar a considerável quantidade de cocaína em seu veículo.

Ao contrário, tudo sinaliza que
Calebe
vendia entorpecentes, e abastecia as bocas de fumo da redondeza.

Nesse contexto, analisando os fatos e os depoimentos dos policiais, não vislumbro nos autos qualquer evidência de que os agentes teriam algum motivo para falsear a verdade.

Os Tribunais pátrios já decidiram que as declarações dos policiais, desde que coerentes com o restante do conjunto probatório colacionado aos autos, são capazes de sustentar o decreto condenatório. É o que ocorre no caso em comento.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento jurisprudencial desta Turma julgadora através dos seguintes precedentes jurisprudenciais:
¿(...)
EMENTA: TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição por fragilidade de provas não se sustenta, mormente quando o laudo toxicológico definitivo e os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante tanto na fase inquisitorial, como em juízo - demonstram de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas. 1.1. Para que seja evidenciada a imprestabilidade do depoimento policial, é preciso que a parte que alega faça prova da parcialidade dos agentes públicos. 2. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2020.00421185-25, 211.745, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-07)
APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO. (...). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
(...)
2. Comprovado, pelas provas anexadas ao processo, sobretudo pelas declarações dos policiais responsáveis pela diligência e prisão do réu que o material entorpecente apreendido em poder deste se destinava a difusão ilícita, não há como acolher o pedido absolutório, baseado unicamente na estéril negativa de autoria. Ademais, os depoimentos de policiais como testemunhas gozam de presunção iuris tantum de veracidade, portanto, prevalecem até prova em contrário. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.00586129-87, 212.083, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Dessarte, salvo se comprovado que os policiais têm a intenção de prejudicar o acusado, ou que agiram ilicitamente, criando provas em seu desfavor, o que não é o caso dos autos, os seus depoimentos têm plena validade.

Ademais, não se pode desprezar o fato de que a prática de muitas infrações penais é testemunhada apenas por policiais, que, como agentes do Estado, gozam de fé pública.

Vê-se, portanto, que a negativa de
Calebe
destoa dos depoimentos das três testemunhas policiais, as quais, em juízo, foram seguras e firmes em descrever os fatos e como a droga foi encontrada.

Por outro lado, insta frisar que o tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, dentre elas a de
¿oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar¿
.

Assim, após detida e profunda análise dos elementos probatórios acostados aos autos, impõe-se a manutenção da condenação de
Calebe Liberal Martins
pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei de drogas, não havendo falar em absolvição ou desclassificação.
1.4 Da absolvição do crime de associação para o tráfico:

Pugna, ainda, a defesa pela absolvição da prática do delito de associação para o tráfico.

Afirmo, desde já, que o pedido não deve ser acolhido. Passo a explicar.

O artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006, exige, para a caracterização desse crime, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1.º, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

Portanto, o tipo penal exige o dolo específico, ou seja, o prévio ajuste no sentido da formação de um vínculo associativo para prática do tráfico com um mínimo de estabilidade e permanência.

No caso em análise, tenho que as provas produzidas nos autos, tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, indicam que os acusados
Calebe, Leandro Reinaldo e Maria Lenilda
, em alguma medida, se ajudavam na venda e/ou armazenamento de drogas, que por sua vez se dava na residência de
Maria Lenilda,
local onde o corréu
Leandro
armazenava o entorpecente e, de acordo com os fatos descritos nos autos, local onde o acusado
Calebe
comprava a droga para revender.

Assim, na hipótese, restou exaustivamente demonstrada, no decorrer da instrução criminal, a existência do crime de associação para o tráfico, com fortes elementos que denotam o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes Calebe, Leandro e Maria, sendo Maria a responsável por armazenar a droga, Leandro o encarregado de repassar o entorpecente para Calebe, e este, por sua vez, era quem abastecia os demais pontos de venda de drogas da região, razão pela qual mantenho a condenação do réu
Calebe
pelo crime de associação para o tráfico.
1.5 Da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A defesa requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Insta frisar que, pretendeu o legislador com tal causa, nos delitos de tráfico e nas formas equiparadas, permitir uma redução da pena ao agente primário e de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa forma, se ficar, no momento da aplicação da pena, configurado que o acusado atende a todos esses requisitos subjetivos, deverá ser contemplado com a redução da pena, pois, atualmente, o desejo social é a política criminal beneficiar os indivíduos que se enquadrem em tal perfil.

Em breves palavras, tenho que o réu não faz
jus
a tal benefício, vez que fora condenado pelo crime de associação para o tráfico, o que obsta, de pronto, o reconhecimento da citada privilegiadora prevista no §4º, do art. 33 da lei de drogas (STJ AgRg no HC 588592 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140098-1).

Assim, não acolho o pedido.
1.6 Das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea:

Nesse ponto, tenho que o magistrado decidiu acertadamente em reconhecer, mas não aplicar, a atenuante de menoridade, sob pena de violação a Súmula 231 do STJ.

Por outro lado, mesmo que o réu tivesse confessado a autoria do delito (o que não o fez), tal pedido resta inócuo, vez que a pena base para o crime de tráfico foi fixada no mínimo legal, sendo inviável a redução aquém do mínimo, em respeito ao entendimento Sumular acima citado.

Por fim, uma vez que não houve alteração nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, restam esvaziados os pedidos de mudança do regime para o inicial aberto, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
2. Do recurso do recorrente Leandro Reinaldo da Silva Santana, vulgo ¿Peixe¿,
condenado a pena de
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
(crime do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006);

e pena de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias multa
(crime do art. 35 do mesmo diploma legal),
que após concurso material, restou fixada em definitivo em
8 (oito) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1340 (mil trezentos e quarenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.
2.1 Da absolvição do crime de tráfico e associação para o tráfico e da desclassificação para usuário:

Sustenta, a defesa, que o réu Leandro não é traficante de drogas, mas, sim, usuário, e que comprava drogas há vários meses do corréu Calebe que por sua vez, havia lhe pedido, no dia anterior a apreensão, que guardasse na residência de sua mãe, uma mochila a qual desconhecia o conteúdo do seu interior.

Adianto, que as assertivas trazidas pela defesa se mostram frágeis e inverídicas.

Isso porque, como já aqui demonstrado pelos depoimentos alhures transcritos, os três policias que prenderam os corréus Calebe e Maria Lenilda em flagrante, foram uníssonos em afirmar que este telefonou para o acusado
Leandro
, que por sua vez forneceu as coordenadas do local onde a droga estava guardada, enfatizando, na ligação telefônica efetuada com Calebe, que caso não estivesse em casa, o mesmo poderia pegar o entorpecente com a sua genitora.

Frisa-se, que no local indicado por Leandro, foi encontrada expressiva quantidade de substância entorpecente - mais de 1kg de cocaína (Laudo fl. 28 - apenso), situação que, aliada à forma como estava armazenada, não deixa dúvida quanto à finalidade de difusão ilícita da substância.

Portanto, como se percebe, as declarações dos policiais, somado ao rico conjunto probatório dos autos, demonstram, com clareza, que o réu
Leandro
, juntamente com
Calebe
e
Maria Lenilda
, estavam associados para o cometimento do crime de tráfico de drogas, sendo ele o responsável por fornecer a droga para Calebe, não havendo como se falar em absolvição dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, ou mesmo a desclassificação para usuário, até porque o fato de o réu fazer uso do entorpecentes em nada exclui a sua conduta criminosa de comercialização.
2.2 Da absolvição do crime de associação para o tráfico:

Pugna, ainda, a defesa pela absolvição da prática do delito de associação para o tráfico. Sem sucesso.

No caso em análise, tenho que as provas produzidas nos autos, tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, indicam que os acusados
Calebe, Leandro Reinaldo e Maria Lenilda
, em alguma medida, se ajudavam na venda e/ou armazenamento de drogas, que por sua vez se dava na residência de
Maria Lenilda,
local onde o corréu
Leandro
armazenava o entorpecente e, de acordo com os fatos descritos nos autos, local onde o acusado
Calebe
comprava a droga para revender.

Assim, na hipótese, restou exaustivamente demonstrada, no decorrer da instrução criminal, a existência do crime de associação para o tráfico, com fortes elementos que denotam o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes Calebe, Leandro e Maria, sendo Maria a responsável por armazenar a droga, Leandro o encarregado de repassar o entorpecente para Calebe, e este, por sua vez, era quem abastecia os demais pontos de venda de drogas da região, razão pela qual mantenho a condenação do réu
Leandro
pelo crime de associação para o tráfico.
2.3 Da pena base no mínimo legal e da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

Quanto ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, entendo que, mais uma vez, o pedido não merece ser acolhido.

Ressalto que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, não valorou nenhum vetor desfavorável ao réu, contudo, ante a expressiva quantidade de drogas apreendida (mais de 1kg de cocaína), à vista do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixou a pena base para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, e para o crime de associação para o tráfico em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias multa, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que no meu entendimento resta justa, proporcional e imune de reformas.

Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação da causa privilegiadora prevista no §4º, do já citado artigo 33, da lei de drogas, afirmo, em breves palavras, que o réu não faz
jus
a tal benefício, vez que não preenche os requisitos legais, já há provas nos autos que o réu se dedica a prática criminosa (responde por outro processo pela prática do mesmo delito, sob o nº 0004102-28.2012.8.14.0051), além desta condenação pelo crime de associação para o tráfico (STJ AgRg no HC 588592 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140098-1).

Assim, rejeito os pedidos.

Por fim, uma vez que não houve alteração nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, restam esvaziados os pedidos de mudança de regime de cumprimento da pena para o inicial aberto, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
3. Do recurso de Maria Lenilda da Silva Santana,
condenada a pena de
05 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
(crime do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006), e
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 780 (setecentos e oitenta) dias multa
(crime do art. 35 do mesmo diploma legal),

que após concurso material,
restou fixada em definitivo em
08 (oito) anos 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 1340 (mil trezentos e quarenta) dias-multa
, em regime inicialmente fechado.
3.1 Da absolvição do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas:

Adianto que a sentença condenatória deve ser mantida na sua integralidade.

Constato, dos depoimentos já aqui transcritos, que as três testemunhas - Policiais Militares Anderson Lima, Almir dos Santos e Efren Galvão, foram firmes e seguras em afirmar, em juízo, que apreenderam na residência da ré elevadíssima quantidade de entorpecentes (cocaína). Disseram, também, que em ligação telefônica entre os corréus Calebe e o filho da apelante de nome Leandro, estes combinaram entre si que o local de entrega de mais entorpecentes seria na casa da ré, que por sua vez entregaria a droga para Calebe, na ausência de Leandro.

Por outro lado, e como bem expressou o D. Promotor de Justiça em sede de contrarrazões (fl. 374),
verbis: ¿devemos destacar que a Apelante não soube justificar de maneira plausível a grande quantidade de droga apreendida em dois cômodos diferentes no interior de sua residência, evidenciando que a ré tinha pleno conhecimento da existência da droga. Neste sentido, como muito bem sustentado pelo magistrado, não há como contestar que se a recorrente não compactuasse com o tráfico de entorpecentes em sua residência, no mínimo deveria ter se negado a guardar a droga e esta deveria estar na casa de seu filho LEANDRO, já que este não residia mais com sua mãe.¿

Portanto, resta clara a estabilidade e permanência na conduta dos três recorrentes, que atuavam com divisão de tarefas, sendo Maria Lenilda a responsável por guardar a droga em sua residência.

Assim, uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, não há como acolher o pedido de absolvição da prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 35, da lei de drogas.
3.2 Da absolvição do crime de associação para o tráfico:

Adianto, que o pedido não merece prosperar.

Portanto, o tipo penal exige o dolo específico, ou seja, o prévio ajuste no sentido da formação de um vínculo associativo para prática do tráfico com um mínimo de estabilidade e permanência.

No caso em análise, tenho que as provas produzidas nos autos, tanto na investigação criminal quanto na instrução processual, indicam que os acusados
Calebe, Leandro Reinaldo e Maria Lenilda
, em alguma medida, se ajudavam na venda e/ou armazenamento de drogas, que por sua vez se dava na residência de
Maria Lenilda,
local onde o corréu
Leandro
armazenava o entorpecente e, de acordo com os fatos descritos nos autos, local onde o acusado
Calebe
comprava a droga para revender.

Assim, na hipótese, restou exaustivamente demonstrada, no decorrer da instrução criminal, a existência do crime de associação para o tráfico, com fortes elementos que denotam o vínculo associativo estável e permanente entre os apelantes Calebe, Leandro e Maria, sendo Maria a responsável por armazenar a droga, Leandro o encarregado de repassar o entorpecente para Calebe, e este, por sua vez, era quem abastecia os demais pontos de venda de drogas da região, razão pela qual mantenho a condenação da ré
Maria Lenilda
pelo crime de associação para o tráfico.
3.3 Da pena base no mínimo legal e da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006

Quanto ao pedido de fixação da pena base no mínimo legal, entendo que, mais uma vez, o pedido não merece ser acolhido.

Ressalto, que o magistrado, na primeira fase da dosimetria da pena, não valorou nenhum vetor desfavorável a ré, contudo, ante a expressiva quantidade de drogas apreendida (mais de 1kg de cocaína), à vista do art. 42 da Lei n°. 11.343/06, fixou a pena base para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, e para o crime de associação para o tráfico em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias multa, ou seja, um pouco acima do mínimo legal, que no meu entendimento resta justa, proporcional e imune de reformas.

Por outro lado, quanto ao pedido de aplicação da causa privilegiadora prevista no §4º, do já citado artigo 35, da lei de drogas, afirmo, em breves palavras, que a ré não faz
jus
a tal benefício, vez que se encontra condenada pelo crime de associação para o tráfico, o que obsta, de pronto, o reconhecimento da citada privilegiadora prevista no §4º, do art. 33 da lei de drogas (STJ AgRg no HC 588592 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0140098-1).

Assim, rejeito os pedidos.

Por derradeiro, uma vez que não houve alteração nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, restam esvaziados os pedidos de mudança de regime de cumprimento da pena para o inicial aberto, ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
4. Dispositivo:

Por todo o exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, e, de ofício, declarado extinta a punibilidade do réu Calebe Liberal Martins, unicamente quanto ao delito previsto no art. 333, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator